Tribunal: TJPA
Processo: 0005722-14.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005722-14.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO DEIVID CORREA DA COSTA, NATALINO SOARES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. TEMA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.

3)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE NATALINO SOARES DA COSTA

EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA DEFINITIVO PARA 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 580 (QUINHENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA.
4)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO FORMULADO PELO RECORRENTE PAULO DEIVID CORREA DA COSTA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, DEVENDO SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
5)
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
PAULO DEIVID CORREA DA COSTA e NATALINO SOARES DA COSTA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou,
o primeiro
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demandaram os recorrentes pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime em testilha, a qual teria sido obtida mediante violação do domicílio dos réus pela guarnição policial.

No mérito, requereram sua absolvição em razão da alega insuficiência de provas necessárias a condenação dos recorrentes.

Ao seu turno, em alegação subsidiária, o réu Paulo Deivid pleiteou pelo reconhecimento e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, ao passo que o Natalino da Costa pugnou pela compensação, na segunda fase, da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 12/03/2020, por volta das 23h30min, os policiais militares José Luís dos Santos Melo, Wallison Dias Pessoa e Jesse Luiz Furtado Monteiro estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro do Telégrafo, quando ao passarem pela passagem Lava Pés avistaram o denunciado, posteriormente identificado como PAULO DEIVID CORREA DA COSTA, em atitude suspeita, haja vista que aparentou nervosismo ao perceber a aproximação a viatura policial, e realizaram a abordagem.

Durante o procedimento de revista, os agentes públicos encontraram na posse de PAULO COSTA, mais especificamente no bolso dele, uma sacola com 30 (trinta) “petecas”, contendo erva com características semelhantes a droga conhecida popularmente como “maconha”. Após indagado, ele informou que havia mais drogas na casa dele, localizada na passagem Lava Pés, nº 327.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até referido imóvel e encontraram no local o também denunciado NATALINO SOARES DA COSTA, que autorizou a entrada. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes públicos encontraram no interior da residência mais 429 (quatrocentos e vinte e nove) “petecas”, contendo substância semelhante a droga conhecida popularmente como “maconha”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Pedreira.

Em seu interrogatório policial, PAULO DEIVID CORREA DA COSTA informou que estava em casa, quando chegaram no local policiais militares. Declarou que autorizou a entrada dos agentes públicos no imóvel, os quais encontraram as drogas apreendidas. Por fim, alegou que NATALINO SOARES DA COSTA também se encontrava no imóvel e iria ajudá-lo a embalar as substâncias entorpecentes.

O denunciado NATALINO SOARES DA COSTA confirmou que estava na casa de PAULO com a finalidade de embalar os entorpecentes apreendidos; bem como afirmou que receberia a quantia de R$100,00 (cem reais) pelo serviço.

Diante dos fatos, após regular instrução, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

Em sede preliminar,
ambos os recorrentes demandam pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante violação do domicílio
.

De plano, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime na residência, após o acusado PAULO DEIVID ter sido abordado em via pública em atitude suspeita, ocasião em que foi realizada busca pessoal, tendo sido com ele encontrado parte do material entorpecente, tendo ele confessado a prática do ilícito e, em seguida, conduzido a guarnição policial ao imóvel onde foi localizado o corréu Natalino, embalando o restante do material entorpecente, estando a atuação policial em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF
[1]
, reiterada recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

É importante esclarecer, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas na residência do réu, a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, demonstrada,
in casu
, pela atitude claudicante do acusado ao avistar a aproximação da guarnição policial, tendo ele posteriormente, de forma voluntária, encaminhado a autoridade policial e franqueado sua entrada no imóvel, hipótese que configura a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito, especialmente, quando o próprio acusado autoriza a realização de revista em sua casa, conforme ocorreu no caso em apreço.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016,
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

No mérito, demandam os recorrentes por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a condenação,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico n.: 2020.01.001111-QUI atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, a saber: 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) pequenos embrulhos, contendo erva prensada de coloração castanho-esverdeada, com peso total de 154,9 g (cento e cinquenta e quatro gramas e nove miligramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Wallison Dias Pessoa e José Luis dos Santos Melo, prestados por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 20.07.2020, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE.

Em seu depoimento, o Policial Militar Wallison Dias Pessoa declarou que:

“...quando nós entramos no imóvel, havia mais uma pessoa ajudando no empacotamento da droga (...) a droga não estava escondida, estava de fácil acesso (...) o que estava na residência informou que ia receber um valor por estar prestando serviço junto com o outro rapaz (...) após abordar o denunciado DEVID e encontrar drogas, fomos até a casa dele, que ficava no andar de cima (...) abordamos o primeiro denunciado na rua por estar apresentando um comportamento suspeito (...) entrei na residência e encontramos as drogas, ela estava toda dividida em petequinhas (...) estávamos em patrulhamento, quando abordamos um denunciado em via pública (...) outro policial disse que foi encontrado droga com ele, depois ele admitiu que tinha drogas na casa dele (...) eu participei das buscas na casa dele (...) fomos logo para o segundo andar, onde o denunciado informou onde estavam as drogas. Encontramos o segundo denunciado no segundo andar e as drogas estavam em cima de uma cômoda (...) tinha balança e papel filme (...) era maconha, limãozinho (...) o que estava na casa disse que estava ajudando a preparar os entorpecentes ...”

Ao seu turno, o policial José Luis dos Santos Melo declarou que;

“...estávamos em patrulhamento tático e na rua citada nos deparamos com o cidadão que aparentou nervosismo e fizemos a abordagem. Ele não ofereceu resistência e disse que estava com uma porção de entorpecentes (...) encontramos com ele, nos bolsos dele, 30 (trinta) volumes de maconha. Perguntado se ele tinha mais, disse que sim, na casa dele (...) fomos até a casa dele e, depois de autorizados, adentramos no segundo andar e encontramos outra pessoa no lugar, a qual informou que estava no local embalando as drogas, ajudando o outro (...) o Natalino estava na casa, o Deivid estava na rua (...) as substâncias era maconha (...) a casa ficava às proximidades de onde ocorreu a abordagem (...) no local tinha balança de precisão (...) no imóvel não havia mais ninguém, mas depois chegou a mãe do Deivid e a irmã dele...”

Importante destacar, que os próprios acusados, na fase inquisitiva, confessaram a propriedade do material entorpecente, bem como sua destinação a mercancia, muito embora, em juízo, tenham negado a autoria do crime, informando inclusive, que a confissão extrajudicial estaria viciada, pois teriam sido torturados pelos policiais militares envolvidos na diligência, contudo, tal afirmação carece de qualquer comprovação, especialmente, porque os exames de corpo de delito (2020.01.003014-TRA e 2020.01.003013-TRA) realizados nos acusados um dia após suas prisões em flagrante atestaram a ausência de marcas ou lesões de interesse médico legal, destacando ainda, que os periciados negaram ter sofrido qualquer agressão física.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos apelantes, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Superado o aludido pleito,
demanda o apelante PAULO DEIVID pelo reconhecimento e aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, ao passo que o NATALINO DA COSTA pugnou pela compensação, na segunda fase, da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que, após a avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que a reprimenda base dos recorrentes foi exasperada em razão da quantidade e natureza do material entorpecente apreendido, na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, restando a pena inicial quantificada em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em conformidade com enunciado da Súmula nº. 23 do TJE/Pa.

Na segunda etapa, em relação ao acusado PAULO DEIVID, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, realizada na fase extrajudicial, tendo sido a reprimenda inicial suavizada ao seu patamar mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao réu NATALINO DA COSTA, verifica-se que assiste razão ao pleito recursal, devendo ser compensada na segunda fase do procedimento dosimétrico a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, restando sua pena intermediária estabilizada no mesmo
quantum
estipulado na primeira fase.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem afastou a minorante pelo tráfico privilegiado, descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, para ambos os réus, o que deve ser mantido tão somente em relação ao acusado NATALINO DA COSTA, o qual não cumpriu requisito necessário a concessão da benesse por ser reincidente.

Por outro lado, assiste razão ao pleito de PAULO DEIVID, considerando que a quantidade de material entorpecente apreendido na posse dos réus, além de ter sido utilizado para a exasperação da pena base, por si só, não constitui elemento capaz de induzir a conclusão de que ele se dedica a atividade criminosa, devendo ser reconhecida em seu benefício a aludida minorante em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda do referido réu quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo fixado em desfavor de NATALINO SOARES DA COSTA, a saber, 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, bem como por ser ele reincidente, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Com relação a PAULO DEIVID CORREA DA COSTA, o montante de sua pena definitiva autoriza o estabelecimento do regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantido o cálculo da pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, para ambos os acusados.

Demais disso, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser substituída a pena privativa de liberdade do réu PAULO DEIVID por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para compensar a atenuante da confissão com a agravante a reincidência em relação ao acusado
NATALINO SOARES DA COSTA
, redimensionando sua pena definitiva
para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
e, para reconhecer em benefício da apelante
PAULO DEIVID CORREA DA COSTA
, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, quantificando a sua reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, devendo ser substituída por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo da vara de execuções penais.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 23/04/2024